Tribunal: TJSP
Processo: 0003843-62.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena. Irresignação da defesa. 1. Unificação das penas (art. 111, LEP). Impossibilidade de alteração da data-base para fins de progressão, devendo ser considerada a data da última prisão. Entendimento consolidado do STJ (Tema 1006). Precedentes deste Tribunal. 2. Data-base para fins de progressão.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de retificação do cálculo da pena. Irresignação da defesa. 1. Unificação das penas (art. 111, LEP). Impossibilidade de alteração da data-base para fins de progressão, devendo ser considerada a data da última prisão. Entendimento consolidado do STJ (Tema 1006). Precedentes deste Tribunal. 2. Data-base para fins de progressão. A data-base para subsequente progressão de regime é aquela em que o apenado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da LEP, que devem ser analisados casuisticamente. Precedentes do STF e do STJ. Questão pacificada neste tribunal pelo IRDR – Tema 28. In casu, o termo inicial deverá ser a data em que satisfeito o requisito objetivo para transferência ao estágio intermediário, já que não houve a necessidade de realização de exame criminológico. 3. Lapso temporal para progressão de regime. Percentuais de progressão que estão adequados e em conformidade com o art. 112 da LEP. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.